Tribunal: TJBA
Processo: 8030116-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030116-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: VERONICA GABRIELE BASTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
FILIPE ANTONIO PRAZERES MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. PENHORA DE
ASTREINTES
. LIMINAR INDEFERIDA APÓS JULGAMENTO DE AGRAVO ANTERIOR. ASTREINTES INEXIGÍVEIS.
ERROR IN PROCEDENDO
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO.

Agravo de instrumento interposto pela ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030116-61.2025.8.05.0000, em que é agravante a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e em que é agravada VERONICA GABRIELE BASTOS ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator